Tribunal: TJMT
Processo: 0006774-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006774-23.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RODRIGO DOS SANTOS OSMAR - CPF: 812.064.611-87 (APELADO), VIVIANE MARTINS DE SANTANA - CPF: 836.588.901-34 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0001-13 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR –
OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O DNIT -
AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A ocupação de bem público por terceiro é sempre precária, caracterizando mera detenção, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse. 2. Todavia, no caso, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, tanto que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria construída. Posteriormente, além de homologar o referido Laudo Técnico, depositou em juízo o valor referente à avaliação. 3. Como se vê, a questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao
venire contra factum proprium
que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõe a cadeia processual.” (Ap 70205/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/09/2015, publicado no DJE 29/09/2015)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar n.o 6774-23.2012.811.0041, Código n.o 754781
,
movida em desfavor de
RODRIGO DOS SANTOS OSMAR e REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME
,
que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso da faixa de domínio localizada na Avenida Miguel Sutil, no 10.990, Bairro Santa Isabel, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, determinando ainda, o levantamento do depósito de fl. 99 em favor dos Requeridos.

O Apelante se insurge contra a sentença que entendeu que a recorrida deveria ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, posto que a jurisprudência pátria entende não ser possível posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não gera qualquer direito aos ocupantes, notadamente de indenização pelas benfeitorias construídas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para excluir a indenização pelas benfeitorias promovidas pela recorrida na faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

Contrarrazões apresentada pelas partes apeladas – id. 3164593 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. – id. 3859848 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso da faixa de domínio localizada na Avenida Miguel Sutil, no 10.990, Bairro Santa Isabel, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, determinando ainda, o levantamento do depósito de fl. 99 em favor dos Requeridos.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
06/03/2012
a Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
, contra

RODRIGO DOS SANTOS OSMAR e REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME
, visando reintegração do Estado de Mato Grosso na posse do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, no 10.990, Bairro Santa Isabel, e demolição/retirada das benfeitorias indicadas, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade.

O juízo
a quo
deferiu a liminar, determinando a reintegração de posse do Requerente no imóvel, mediante depósito prévio em juízo, a título de caução, no valor de R$ 31.091,83 (trinta e um mil noventa e um reais e oitenta e três centavos) (ID. 3164553).

Diante disso, o Estado procedeu com o depósito judicial exigido (ID. 3164555), sendo expedido o “Auto de Reintegração e Manutenção de posse” de ID. 3164559 - Pág. 2.

Após, sobreveio sentença, com o seguinte dispositivo:

“(...) Dessa forma, homologo o valor obtido pela perícia realizada pela Administração Pública Estadual à fl.89.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso da faixa de domínio localizada na Avenida Miguel Sutil, n° 10.990, Bairro Santa Isabel, Cuiabá/MT, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, Trecho: Entr. BR 158 (Divisa GO/MT) Fronteira Brasil/Bolívia, 050/060, bem como, confirmo a decisão liminar prolatada às fls. 92/96.

Determino que o levantamento do depósito de fl. 99 em favor dos Requeridos, se de após o transito em julgado da presente decisão.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, portanto, preclusas as vias recursais, certifique-se o transito em julgado e intime-se a parte Autora para se manifestar.

P.I.C.”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia tão somente a respeito da indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel em questão.

Pois bem.

Ocorre que, em análise dos autos e, sobretudo, da petição inicial da demanda de origem, verifica-se que esta consiste em reintegração de posse e não desapropriação, não estando, portanto, relacionada com o Decreto no 1.252, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

Com efeito, ainda que a Copa do Mundo de 2014 tenha sido o pano de fundo da ação reintegratória, a propositura desta ação visou à retomada de porção de terra localizada na faixa de domínio existente ao longo da Avenida Miguel Sutil, via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364MT, tanto para a regularização jurídica da área, como para execução de obras de infraestrutura e transporte, para preparar o Município de Cuiabá para a Copa do Mundo de 2014.

Com isso, mesmo após o encerramento do evento mundial, não há falar-se, peremptoriamente, que o objeto da demanda desapareceu, pois é de interesse público a recuperação da posse do bem, sobremodo porque, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo pelo poder público, independentemente da existência de obra de mobilidade urbana no local do imóvel, a qual, no caso concreto, pode vir a ser retomada.

Por outro lado, há elementos seguros nos autos no sentido de que parte do imóvel pertencente aos Recorridos foi construída sobre a faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil, bem público cuja ocupação pelos particulares, sem regular autorização, não acarreta posse, mas mera detenção.

Diferentemente, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
. 2. Recurso Especial não provido”
. (STJ-2a T. – REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018, DJe 16/11/2018)” [Destaquei]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido
”. (STJ-4a T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011)”

No entanto, muito embora, a ocupação dos Apelados constitua mera detenção, o que afastaria o dever de indenizar os Apelados pelas benfeitorias existentes no imóvel, extrai-se, do Acordo de Cooperação Técnica, entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT (ID. 3164540 - Pág. 1 ao 3164543 - Pág. 1), que já era previsto, no custeio das obras, o pagamento de indenização pela posse de benfeitorias, mesmo em caso de ocupação irregular.

Nesses termos, dispõe o referido acordo:

''CONSIDERANDO, que a execução das referidas obras exigirá a desapropriação total e/ou parcial de grande número de imóveis urbanos situados às margens das avenidas Miguel Sutil, Fernando Correia e da FEB, bem como a indenização e/ou reassentamento de famílias que detenham a posse de benfeitorias que porventura ocupem irregularmente a faixa de domínio da rodovia federal nesta região”. (ID. 3164540 - Pág. 1).

Do mesmo modo, no referido acordo de cooperação, a Cláusula Segunda, II, "c", estabelece que constituem obrigações do Estado de Mato Grosso custear e efetuar, pela via administrativa ou judicial, o pagamento das indenizações relativas às desapropriações e/ou indenizações.

Com efeito, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, tanto que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, homologado no ID. 3164550 - Pág. 4, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria construída, no valor total de R$ 31.091,83 (trinta e um mil noventa e um reais e oitenta e três centavos), o qual foi depositado em Juízo no ID. 3164555.

Ao analisar casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR– AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO – NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. A ocupação de bem público por terceiro é sempre precária, caracterizando mera detenção, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse. 2.
Todavia, no caso, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, tanto que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria construída. Posteriormente, além de homologar o referido Laudo Técnico, depositou em juízo o valor referente à avaliação.
3. Como se vê, a questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao venire contra factum proprium que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõe a cadeia processual. (Ap 70205/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/09/2015, publicado no DJE 29/09/2015 - Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR – AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO PARCIAL – MINORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PARA O RESSARCIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Deve ser reconhecido o dever de indenizar as benfeitorias existentes em ocupação irregular em faixa de domínio público, uma vez assumida essa obrigação no Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte/DNIT.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00094097420128110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/09/2017)

Nessa esteira, correta a sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de indenização, a título das benfeitorias existentes no imóvel, a fim de atender o interesse público para as obras da Copa do Mundo FIFA 2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021